Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-91.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Consumidor que teve diversos problemas em seu veículo, ao realizar abastecimento em posto de combustível – Reconhecimento da ré quanto aos danos decorrentes da presença de água no combustível – Danos materiais incontroversos – Lide secundária – Elementos dos autos que evidenciam a existência de infiltração no tanque de combustível –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Consumidor que teve diversos problemas em seu veículo, ao realizar abastecimento em posto de combustível – Reconhecimento da ré quanto aos danos decorrentes da presença de água no combustível – Danos materiais incontroversos – Lide secundária – Elementos dos autos que evidenciam a existência de infiltração no tanque de combustível – Cláusula contratual que expressamente exclui a cobertura nesta hipótese – Improcedência da lide secundária mantida – Litigância de má-fé – Pretensão de reconhecimento deduzida nas contrarrazões – Afastamento do pedido – Excepcional fixação de honorários recursais, diante da particularidade do caso – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000487-
91.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante AUTO POSTO
PEDERNEIRAS FLEX LTDA, é apelado SEGURADORA MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-91.2018.8.26.0431 -Voto no
2
VOTO No 39530
APEL. No: 1000487-91.2018.8.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS
APTE: AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX LTDA
APDO: SEGURADORA MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
INTDO.: HILTON CESAR BERGAMIN PAGAN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Consumidor que teve diversos problemas em
seu veículo, ao realizar abastecimento em posto de combustível
Reconhecimento da ré quanto aos danos decorrentes da
presença de água no combustível
Danos materiais
incontroversos Lide secundária Elementos dos autos que
evidenciam a existência de infiltração no tanque de
combustível Cláusula contratual que expressamente exclui a
cobertura nesta hipótese Improcedência da lide secundária
mantida Litigância de má-fé Pretensão de reconhecimento
deduzida nas contrarrazões Afastamento do pedido

Excepcional fixação de honorários recursais, diante da
particularidade do caso Recurso improvido, com observação.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Hilton Cesar Bergamin Pagan contra Auto Posto Pederneiras Flex
LTDA que, pela r. sentença (págs. 685/688), proferida pela magistrada
BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO, cujo relatório se adota, foi
julgada procedente, em parte, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 11.913,00, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; e improcedente em relação à lide secundária intentada contra
Seguradora Mitsui Sumitomo Seguros S.A. Em razão da sucumbência
recíproca da lide principal, atribuiu-se à ré o pagamento de 70% das custas e
despesas processuais, bem como 10% sobre o valor da condenação a título
de verba honorária de sucumbência em favor do patrono do autor; 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-91.2018.8.26.0431 -Voto no
3
valor da pretensão a título de danos morais em favor dos patronos da ré, além
dos 30% restantes das custas e despesas processuais a cargo da parte
autora. Em relação à lide secundária, arcará a denunciante ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de verba honorária de sucumbência em
prol da denunciada fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré sustentando que não há nenhuma
evidência no sentido de que o sinistro tenha ocorrido por infiltração de água no
tanque de combustível. Assevera que as testemunhas ouvidas em juízo
corroboraram as alegações de que a contaminação do diesel não foi
proveniente das chuvas, ou alagamento; que seus tanques são projetados
para evitar qualquer tipo de vazamento, algo que seria percebido por outros
clientes que se utilizam do posto. Entende que o sinistro foi resultado de
atividade operacional coberto pelo seguro contratado, não se tratando de risco
excluído pela apólice; que a hipótese descrita na inicial se insere nas
condições particulares inseridas no contrato; que a “função social do seguro de
reponsabilidade” não isenta a seguradora de arcar com prejuízos causados a
terceiros; que eventual exclusão do risco prevista em contrato é ineficaz em
relação ao terceiro que sofreu às consequências do evento.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 706/716),
subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença merece preservação por seus jurídicos
fundamentos.
Com efeito, extrai-se dos autos que o autor da ação é
proprietário do veículo marca Chevrolet S-10, porém, ao abastecer no posto de
combustível da ré no dia 18/01/2018, notou diversos problemas em seu
automóvel resultante da contaminação de combustível por água.
Ora, denota-se que o próprio réu reconheceu a existência de
contaminação do óleo diesel (pág. 621/623), tanto que neste recurso somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-91.2018.8.26.0431 -Voto no
4
se insurge em relação à improcedência da lide secundária, ou seja, são
incontroversas as alegações iniciais a respeito da contaminação do
combustível obtido no posto da ré.
Com efeito, das próprias razões recursais, a apelante admite o
acúmulo de água no tanque, tanto que afirma a necessidade de “drenagem
periódica” (pág. 693), ou seja, não há como afastar a existência de água no
combustível que gerou todo o evento danoso descrito nos autos.
Por outro lado, apesar de a apelante insistir que o tanque seja
imune a qualquer tipo de vazamento ou contaminação, não houve qualquer
apontamento de outra causa que justificasse a presença de água no
combustível, o que, inclusive, acarretou em sua própria condenação quanto
aos danos materiais. Aliás, após a fixação do ponto controvertido pelo
magistrado a respeito da existência de contaminação no tanque armazenador,
a parte ré expressamente pleiteou o cancelamento da prova pericial (págs.
621/623).
Desta feita, é perfeitamente possível a conclusão quanto à
contaminação do combustível em decorrência do armazenamento (infiltração
de água), situação esta que, realmente, não comporta a cobertura securitária.
Nesse sentido, conforme restou especificado nas condições
contratuais do seguro firmado entre as partes (Plano Principal Compreensivo
Empresarial): "Cláusula 4a - riscos excluídos aplicáveis a todas as condições
especiais- [...] s) rompimento de tubulações e de caixa d água, umidade,
ferrugem, corrosão, entrada de chuva, areia e terra no interior do
estabelecimento segurado por janela, portas ou quaisquer outras aberturas;
[...] v) alagamento e/ou inundação, enchente por água de chuva, rio, mar, lago,
represa ou adutora; w) chuva, infiltração de água, inclusive por entupimento
de calhas, insuficiência da própria calha, ou má conservação das instalações
de água e de esgoto do estabelecimento segurado ou de outros imóveis”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-91.2018.8.26.0431 -Voto no
5
(págs. 327/328).
Em suma, em sucedâneo a estrita interpretação do contrato,
nos exatos limites do que convencionaram as partes, denota-se que não há
cobertura em relação ao evento descrito nos autos.
Nesse sentido, observa-se o entendimento da jurisprudência
relacionado à interpretação das cláusulas do contrato de seguro: “Seguro
facultativo de veículo. Cobrança de indenização securitária. Autor vítima de
furto mediante fraude. Veículo segurado subtraído por terceiro após realizar
test drive. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegada
ausência de cobertura para furto mediante fraude. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Cláusula que limita a cobertura a furto, roubo, incêndio e
colisão. Autor vítima de furto mediante fraude. Seguradora que está obrigada a
cobrir somente os riscos predeterminados (art. 757, do CC). Contrato de
seguro que possui interpretação restritiva. Ausência de abusividade da
cláusula mencionada. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1045511-21.2017.8.26.0224; Relator (a): Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019
Por seu turno, não é cabível a parte alegar direito inerente à
condição do terceiro prejudicado com o intuito de se beneficiar, até porque o
precedente mencionado em seu recurso não condiz com a situação descrita
nos presentes autos (seguro em relação a danos causados a terceiro por
acidente de trânsito - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018 págs.
699). Aliás, o julgado relaciona-se à preservação do interesse do terceiro
prejudicado que, na espécie, sequer interpôs recurso contra a r. sentença.
Por fim, quanto ao pedido de condenação às penas de
litigância de má-fé aduzida em contrarrazões, entendo que não se pode
penalizar a apelante, por ora, porque não vejo extrapolados os limites do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000487-91.2018.8.26.0431 -Voto no
6
direito de defesa. Isso porque para sua configuração, resta-se necessária a
prática de atos previstos no art. 80 do CPC/15 “não se confundindo com atos
de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados ou exagerados”.
(VANDERCI ÁLVARES. M. Caut. 739.364-00/5 1a Câm). Assim, o mero
exercício de um direito ou a busca de proteção ao Judiciário não podem ser
entendidos como litigância de má-fé, cabendo, somente a advertência sobre
eventuais recursos infundados ou meramente protelatórios que se sujeitarão,
se o caso, às sanções correlatas previstas pela legislação processual em
vigor.
Por último, observo que, excepcionalmente, diante do trabalho
desenvolvido e da natureza da causa, de forma a remunerar condignamente o
patrono da denunciada, majoro a verba honorária de sucumbência para 12%
do valor da condenação (lide secundária), por aplicação do art. 85, §11, do
CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora